Tribunal: TJMT
Processo: 1008903-95.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008903-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAIZES RIBEIRO DE BARROS - CPF: 406.533.231-15 (APELADO), ANDERSON VINICIUS SAMPAIO DE BARROS - CPF: 055.486.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), DIONES ALVES SOARES - CPF: 923.292.172-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALMERINDA DOS SANTOS DE MORAIS - CPF: 559.240.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE NEIDE DE JESUS ROMERO - CPF: 013.289.781-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LAERCIO DE ALMEIDA - CPF: 346.477.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA APELADA. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO INCORRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. CITAÇÃO EDITALÍCIA RESTRITA A OUTROS RÉUS. NULIDADE ABSOLUTA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA, com preliminar de nulidade absoluta da citação, ao argumento de que o ato citatório foi direcionado a endereço incorreto e recebido por pessoa sem poderes de representação. A apelada suscitou, preliminarmente, a intempestividade do recurso, alegação esta rechaçada no voto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação foi tempestivamente interposto; (
ii
) estabelecer se é nula a citação da pessoa jurídica apelante por ter sido realizada em endereço incorreto e recebida por pessoa sem poderes de representação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo recursal deve considerar os feriados e pontos facultativos reconhecidos pelo calendário oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme Portarias TJMT nº 1536/2025 e 1428/2024, razão pela qual o protocolo realizado em 06/11/2025 ocorreu dentro do prazo legal, sendo tempestivo o recurso de apelação.

A validade da citação de pessoa jurídica exige que o ato ocorra no endereço correto da empresa e que seja recebido por representante legal ou por pessoa com poderes para tanto, nos termos do art. 248, §2º, do CPC.

A divergência significativa entre os números do endereço (800 x 8800), associada à ausência de comprovação de que a pessoa que assinou o AR possui qualquer vínculo com a pessoa jurídica apelante, gera dúvida razoável quanto à validade do ato citatório.

A teoria da aparência, embora aplicável em alguns casos, exige elementos mínimos que demonstrem a vinculação do signatário do AR com a empresa citada, o que não se verifica nos autos.

A citação por edital é subsidiária e somente pode ser utilizada após esgotadas as tentativas de citação pessoal, conforme art. 256 do CPC. No caso concreto, a citação editalícia foi determinada apenas em relação a outros réus, não abrangendo a apelante.

A nulidade da citação constitui vício de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, que contamina os atos processuais subsequentes dependentes da citação válida, conforme disposto no art. 281 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tempestividade do recurso deve ser aferida com base no calendário oficial do Poder Judiciário local, considerando feriados e pontos facultativos regularmente instituídos.

A citação de pessoa jurídica em endereço incorreto e recebida por pessoa sem vínculo demonstrado com a empresa é nula, por violação ao art. 248, §2º, do CPC.

A citação por edital somente é válida se precedida da tentativa frustrada de citação pessoal e deve ser expressamente direcionada ao réu citado.

Reconhecida a nulidade da citação, todos os atos processuais subsequentes dela dependentes são nulos, sendo necessário oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 219, 224, 248, §2º, 256, 281 e 485, §3º.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1008903-95.2023.8.11.0041

APELANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

APELADO: MAIZES RIBEIRO DE BARROS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA em face da sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Ordinária ajuizada por MAIZES RIBEIRO DE BARROS
, que julgou
procedente o pedido inicial, declarando a aquisição da propriedade do imóvel (Lote nº 04 da Quadra 50, Loteamento Parque Atalaia, matrícula nº 38.060 do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT) em favor da autora, por usucapião ordinária, condenando a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante, inconformada, interpôs o presente recurso em 06/11/2025, alegando, em síntese
, p
reliminarmente
, n
ulidade absoluta da citação, sob o argumento de que foi citada em endereço incorreto (Av. Miguel Sutil, nº 800, quando o correto seria nº 8
.
800),
em violação a
o contraditório e a ampla defesa;
i
legitimidade passiva ad causam, sustentando que alienou o imóvel em 1986 e não possui mais qualquer vínculo com o bem.

No mérito
, pede a a
plicação do princípio da causalidade, pleiteando o afastamento da condenação em honorários advocatícios e custas processuais, por ausência de resistência à pretensão autoral.

A apelada apresentou contrarrazões tempestivamente, arguindo
, i
ntempestividade do recurso, alegando que o prazo recursal findou em 05/11/2025;
r
egularidade da citação, juntando o Aviso de Recebimento (AR) que demonstraria a entrega no endereço correto;
l
egitimidade passiva, por constar como proprietária na matrícula do imóvel
. Por fim, requer a m
anutenção da condenação em honorários, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
DA IN
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Eminentes Pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade suscitada pela apelada.

Conforme certificado nos autos, a sentença foi publicada em 14/10/2025. Nos termos do art. 1.003, §5º do CPC, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte, ou seja, 15/10/2025
.

O prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, caput, do CPC. Assim, iniciando-se em 15/10/2025, o prazo recursal expirou em 05/11/2025
(terça-feira).

O recurso foi protocolado em 06/11/2025,
dentro d
o prazo legal.

Contudo, para a correta aferição da tempestividade, deve-se observar o calendário oficial do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Conforme Portaria TJMT nº 1536, de 02/10/2025, o dia 27/10/2025 (segunda-feira) foi declarado ponto facultativo e o dia 28/10/2025 (terça-feira) foi declarado feriado (Dia do Servidor Público)
no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Assim,
a contagem do prazo recursal deve observar que a publicação ocorreu em 14/10/2025, com início em 15/10/2025. Considerando a exclusão dos dias não úteis (incluindo ponto facultativo em 28/10 e feriado em 29/10 - Portaria TJMT/PRES N. 1428 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024), o 15º e último dia útil do prazo recursal recaiu em 06/11/2025 (quarta-feira), nos termos dos
arts
. 219 e 224 do CPC.

O recurso, protocolado em 06/11/2025, é, portanto, TEMPESTIVO
.

Rejeito, assim, a preliminar de intempestividade
.

É como voto.

DA NULIDADE ABSOLUTA DA CITAÇÃO

Eminentes Pares:

A apelante alega nulidade absoluta da citação, sustentando que o ato citatório foi direcionado ao endereço incorreto (Av. Miguel Sutil, nº 800, ao invés de nº 8800).

O Aviso de Recebimento (AR) juntado aos autos sob ID 126939758, embora apresente na etiqueta impressa o endereço "AVENIDA MIGUEL SUTIL 800", contém anotação manuscrita "8800", o que sugere que houve correção no momento da entrega.

Todavia, a apelante sustenta, de forma veemente, que seu endereço correto é Av. Miguel Sutil, nº 8
.
800, conforme documentos societários e procuração juntada aos autos.

A discrepância numérica não é insignificante. A diferença entre o número 800 e 8800 representa uma distância considerável na mesma avenida, podendo, em tese, direcionar a correspondência a local diverso.

A apelante alega que a pessoa que assinou o AR não é sócia da empresa, conforme se verifica do contrato social.

De fato, a validade da citação de pessoa jurídica pressupõe que a correspondência seja recebida por pessoa com poderes para tanto, nos termos do art. 248, §2º do CPC:

"A citação de pessoa jurídica será feita na pessoa do representante legal, ou de quem tenha poderes para receber citação."

Embora a teoria da aparência possa, em determinadas situações, validar citações recebidas por funcionários ou prepostos, é necessário que haja elementos mínimos que demonstrem a vinculação da pessoa que recebeu a correspondência com a empresa.

Por sua vez, a
apelada sustenta que foi realizada citação por edital, o que supriria eventual vício da citação postal.

De fato, a decisão ID 200963290 determinou a citação por edital, e a certidão ID 210641673 atesta o decurso do prazo editalício.

Contudo, a citação editalícia é subsidiária
, devendo ser utilizada apenas quando esgotadas as tentativas de citação pessoal, nos termos do art. 256 do CPC:

"A citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e, ainda, nos casos expressos em lei."

Além disso, n
o caso concreto, a citação editalícia foi determinada em relação a outros réus
(DIONES ALVES SOARES, MARIA ALMERINDA DOS SANTOS e herdeiros de ANTONIO LAERCIO DE ALMEIDA), e não especificamente em relação à apelante.

Neste cenário, di
ante da dúvida razoável
quanto à regularidade da citação postal, considerando
a
discrepância no endereço (800 x 8
.
800);
a
ausência de comprovação de que a pessoa que recebeu o AR tinha poderes para tant
o, bem assim o argumento
da apelante de que tomou conhecimento da ação apenas posteriormente
; o
fato de que a citação editalícia não foi dirigida especificamente à apelante
, além de que
a nulidade da citação é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, §3º do CPC), e que o devido processo legal é garantia constitucional inafastável,

entendo que
é caso de
acolhimento da p
reliminar de nulidade da citação.

Em conclusão, reconhecida a nulidade da citação, todos os atos processuais subsequentes são atingidos, nos termos do art. 281 do CPC:

"Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes."

Ressalvo, contudo, que permanecem válidos os atos processuais relativos
à
citação e manifestação da União, Estado e
Município;

citação
dos confrontantes que se manifestaram nos autos;
à
citação editalícia dos demais réus ausentes e interessados incertos
, bem como
demais atos que não dependeram da citação da apelante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso
para
d
eclarar a nulidade da citação da apelante IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA,
com o consequente r
etorno dos autos à origem para que seja providenciada nova citação da apelante no endereço correto (Av. Miguel Sutil, nº 8800, Edifício
Advanced
, Bairro Duque de Caxias, CEP 78.043-375, Cuiabá/MT),
e demais atos subsequentes,
oportunizando-se à
recorre
nte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Sem condenação em honorários advocatícios recursais, ante o provimento do recurso e o reconhecimento de nulidade processual de ordem pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026